Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE NEGÓCIO JURIDICO. BLOQUEIO BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO.

1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Verifica-se a necessidade de que o feito passe pelo crivo do contraditório, e que haja dilação probatória, a fim de proporcionar um melhor esclarecimento a respeito da abrangência e da legalidade dos negócios jurídicos firmados entre as partes, eis que inexistentes provas que possam, em cognição sumária, afirmar a verossimilhança das alegações dos autores/agravantes.

3. Com relação ao perigo de dano, não foi juntado aos autos comprovação de que exista risco efetivo de transferência do bem imóvel a terceiros, a fim de justificar o bloqueio pleiteado.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.